Tribunal: TJES
Processo: 5036387-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036387-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA SOUTO DE AMORIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por KARLA SOUTO DE AMORIM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual sustenta ser professora da rede estadual de ensino e, por conseguinte, ter direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, pretendendo que o terço constitucional de férias incida sobre o período de 45 dias, e não sobre 30 dias.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, por reconhecer que a Requerente laborou em regime de designação temporária, não se beneficiando, assim, do regime de 45 dias de férias e incidência do terço sobre o período integral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento, em suma, de que inexiste diferenciação de regime de férias entre professores efetivos e designados temporariamente, bem como que teria havido desvirtuamento da contratação temporária em decorrência de sucessivas prorrogações, a ensejar a incidência do regime dos professores efetivos em benefício da Recorrente.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o suposto direto da Requerente, ora Recorrente, de perceber o terço constitucional de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Fincada essa premissa, e uma vez constatado que o art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê o direito dos professores da rede estadual de ensino de gozar 45 dias de férias por ano, tal fato,
a priori
, parece garantir ao Recorrente o direito de incidência do terço constitucional sobre o período de 45 dias,
ex vi
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares
gozarão de 45 dias de férias, anualmente
, dos quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a Requerente, ora Recorrente, foi contratada e laborou sob regime de designação temporária, previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que prevê, quanto às férias do temporário, o seguinte:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;

É dizer, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, os professores designados temporariamente apenas gozam férias se o contrato superar o prazo de 12 meses e, isto ocorrendo, o adicional de férias será proporcional ao tempo de serviço.

Nesse sentir, conforme bem assentado na r. Sentença, não há previsão legal para o gozo de 45 dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, vislumbrando-se regimes jurídicos distintos e que não exigem necessariamente a simetria de direitos, conforme decidido pelo Excelso Pretório na ADI nº 6196, que, no que interessa, assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4.
É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas
. (...) (ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

Essa é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do eg. TJES em casos similares ao presente, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: (1) Recurso Inominado nº 5033993-09.2022.8.08.0024, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 15/09/2023; (2) Recurso Inominado nº 5010126-84.2022.8.08.0024, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 09/05/2023; e (3) Recurso Inominado nº 5030534-96.2022.8.08.0024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023.

Considerando, portanto, que a Requerente, ora Recorrente, assume vínculo temporário e precário com a administração pública, sem natureza estatutária ou celetista, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias.

Por fim, destaque-se que, em relação ao suposto desvirtuamento/nulidade da contratação temporária em virtude de sucessivas prorrogações, verifico que tal matéria só restou aventada em grau recursal, não tendo sido ventilada na origem, seja na exordial seja na réplica, razão pela qual não se pode admitir seu conhecimento e enfrentamento neste momento processual, por configurar inovação recursal indevida e violação do art. 141 do CPC, segundo o qual o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes:

APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO NÃO CONHECIMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DÍVIDA PENDENTE DE QUITAÇÃO PAGAMENTO APENAS DO PRINCIPAL AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LAUDO PERICIAL JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS DANOS MATERIAIS CULPA NÃO COMPROVADA DA REQUERIDA DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZAÇÃO APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO EQUIDADE REFORMA IMPOSSIBILIDADE APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Observa-se que a questão meritória alusiva à indenização de danos morais com relação a referida causa de pedir (vícios provocados pela requerida no imóvel litigioso), de fato, não foi suscitada pelos autores à época do ajuizamento da inicial, no seu aditamento e nem mesmo na réplica, circunstância que enseja o não conhecimento da tese aviada em sede de apelo, por violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Desta forma, uma vez evidenciada a impertinência da irresignação recursal em voga com os limites dispostos no artigo 141, do CPC/15, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela requerida
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021120101585, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Sob essa motivação, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME DISTINTO. LCE 809/2015. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)